Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701261-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, o decurso do prazo prescricional para a instauração da Tomada de Contas Especial relativa ao débito decorrente do Convênio n. 22/2009, firmado entre a agravante a Administração Pública, razão por que incabível a aplicação de penalidades ou a cobrança da dívida pelo agravado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de promover a negativação ou cobrança relativa ao débito tratado nos autos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante alega que celebrou com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o Convênio n. 22/2009, com o objetivo de estabelecer parceria para a oferta de serviço de convivência a crianças na faixa etária de 0 a 6 anos e suas famílias. Aduz que foi apresentado, em 25.02.2010, o processo administrativo SEI n. 0080-002344/2010, que trata do citado convênio e de sua prestação final de contas (ID 179755586 na origem). Por sua vez, segundo consta dos autos, a Tomada de Contas Especial foi instaurada em 08.10.2018 (ID 179755588 na origem). Nos casos de apuração administrativa de ilícito civil com o objetivo de ressarcimento ao erário, o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a instauração da Tomada de Contas Especial é a data de recebimento da prestação de contas pela Administração Pública. No entanto, o prazo de prescrição fica suspenso no período de averiguação do ilícito e obrigação de ressarcimento, ou seja, durante a tramitação do processo administrativo para apuração do débito, razão por que, em primeira análise, não há que se falar em inércia estatal no presente caso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. O prazo prescricional punitivo é contado entre a data da ciência inequívoca do dano e o início da fase preliminar de tomada de contas especial (citação ou notificação do interessado ou responsável pela prestação de contas na fase preliminar de tomada de contas pelos órgãos internos ou externos). 3. Devem ser observadas as causas de interrupção (retificação da prestação de contas pelo responsável) e de suspensão (enquanto durar a fiscalização preliminar realizada pelo controle interno do Ente Público, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do fato). (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1607897, 07037347720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA APELADA. 1 - Instaurado processo administrativo destinado à apuração das causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial em decorrência do acidente de trânsito sofrido por viatura policial, fica suspenso o prazo prescricional "durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la", nos termos do artigo 4o, do Decreto no 20.910/1932. Precedente TJDFT. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1396761, 07045097220218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator